Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703782-33.2022.8.07.0001 APELANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA APELADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante Izabel Cristina de Brito Nery Sá interpôs a Apelação desacompanhada do comprovante de preparo e requereu a concessão de gratuidade de justiça. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, comprove o recolhimento do preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora